Tribunal: TJDFT
Processo: 0725094-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0725094-31.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido formulado por Antônio Carlos dos Santos, em sede preliminar de apelação, objetivando a atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Brasília. A referida sentença, prolatada em sede de ação monitória, julgou procedentes os pedidos e condenou o apelante ao pagamento do valor de R$ 116.002,94 (cento e dezesseis mil, dois reais e noventa e quatro centavos). O apelante, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença com base nos seguintes argumentos: (i) prescrição; (ii) ilegitimidade ativa; e (iii) carência de ação, sob a alegação de ausência de título líquido e certo, cobrança de valores incompatíveis e aplicação de juros abusivos. No que se refere à prescrição, sustenta que a presente ação foi proposta apenas em 15 de junho de 2023 (ID 162113739). Todavia, considerando que a demanda busca a satisfação de débitos assinados em 23 de agosto de 2017 (ID 162116863), argumenta que o prazo prescricional aplicável seria de cinco anos, nos termos do art. 206 do Código Civil. Quanto à legitimidade ativa ad causam, alega que a cédula de crédito foi emitida pela Cooperativa de Crédito dos Lojistas do Distrito Federal, pessoa jurídica distinta daquela que figura no polo ativo da presente ação, o que configuraria ilegitimidade para postular em juízo. Afirma, ainda, que a suspensão da execução é necessária, uma vez que se impugna a totalidade do valor cobrado, em razão de manifesto excesso de execução, questão que será abordada em tópico apropriado. Diante do exposto, requer a suspensão de todo e qualquer mandado de pagamento, nos termos do art. 702, § 4o, do CPC, tendo em vista a oposição de Embargos Monitórios É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Com efeito com relação ao pedido formulado pelo apelante, no sentido de requerer o seu recebimento no efeito suspensivo, há algumas observações a fazer. O que acontece hoje é que, de acordo com o caput do art. 1.012, do CPC/15, a apelação tem efeito suspensivo como regra. Esse efeito ocorre por determinação legal, ou seja, acontece ope legis, sem necessidade de o juiz ou o relator, no tribunal, afirmar qualquer coisa a esse respeito. Apenas nas hipóteses previstas nos incisos do § 1o do art. 1.012, do CPC, é que a apelação não se processa com efeito suspensivo ope legis. Em tais hipóteses, esse dispositivo legal dispõe que a sentença começa a produzir efeito imediatamente após a sua publicação. Com outras palavras, a apelação interposta contra uma sentença que se ajuste a alguma das hipóteses previstas nos incisos do § 1o do art. 1.012, do CPC, será processada apenas no efeito devolutivo, já que, em tais casos, “o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença”, como permite o § 2o desse mesmo artigo. Cabe ressaltar, entretanto, ser possível, ainda assim, que, interposta apelação contra uma sentença que encontre previsão em alguma das hipóteses dos incisos do § 1o, do art. 1.012, do CPC, o apelante postule ao relator que conceda efeito suspensivo ao recurso, daí porque, se isso acontecer, o efeito suspensivo terá sido concedido por determinação do julgador, ou seja, ope judicis. Ressai induvidoso, assim, que só há necessidade de se postular a concessão de efeito suspensivo caso a sentença se ajuste a alguma das hipóteses previstas nos incisos do § 1o do art. 1.012, do CPC. Se a sentença não se amoldar a qualquer dessas hipóteses, estar-se-á diante da regra geral constante do caput do art. 1.012, do CPC, e a apelação terá efeito suspensivo ope legis, sendo, daí, repita-se, desnecessário ao apelante postular e, bem assim, ao magistrado decidir qualquer coisa a esse respeito. No caso em tela, a respeitável sentença apelada julgou procedente o pedido monitório. Note-se que tal sentença não encontra previsão em qualquer uma das hipóteses previstas nos incisos do § 1o, do art. 1.012, do CPC. Com efeito, não se trata de sentença que homologa divisão ou demarcação de terras; que condena a pagar alimentos; que extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; que julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; que confirma, concede ou revoga tutela provisória; ou que decreta a interdição. Assim, ainda que o art. 702, § 4o, do CPC disponha que o juiz poderá, a requerimento do réu, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória, no presente caso, trata-se de hipótese em que a apelação se enquadra na regra geral prevista no caput do art. 1.012 do CPC, o que implica o processamento do recurso com efeito suspensivo ope legis. Diante disso, revela-se desnecessário postular ou decidir qualquer medida adicional a esse respeito. Por isso, nada há a prover quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto. Publique-se. Após a preclusão, voltem conclusos para o exame do mérito do recurso. Brasília, DF, em 17 de março de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator